Tribunal: TJBA
Processo: 0543853-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543853-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIARA RAMOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA CONCEICAO DO NASCIMENTO, THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY

APELADO: OLGA MARIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA CONCEICAO DO NASCIMENTO, THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO COM A RÉ E O CONVIVENTE DA AUTORA. EXTINÇÃO. POSSE DA AUTORA PRECÁRIA. MERA PERMISSÃO. DESOCUPAÇÃO DO BEM. CABIMENTO.
MEDIDA QUE DEVE SER REQUERIDA PELA RÉ PERANTE O JUÍZO PRIMEVO
EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA
. PEDIDO DA RÉ DE RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS.
POSSIBILIDADE
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 556 DO CPC. APURAÇÃO DOS MONTANTES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº
0543853-91.2017.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvadora, figurando, como parte apelante/apelada,
JACIARA RAMOS DE SANTANA e OLGA MARIA ALVES DE ARAÚJO PEREIRA.

ACORDAM
,

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR PARC
IAL PROVIMENTO
AO APELO DA RÉ
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4